Tribunal: TJSP
Processo: 1116722-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Sentença de procedência – Insurgência da corréu – Preliminar de ilegitimidade passiva – Afastamento – Contratação de seguro prestamista com a finalidade de assegurar a quitação do imóvel adquirido em consórcio – Parceria existente entre a seguradora apelante e a administradora do consórcio que propicia a oferta conjunta dos serviços por meio de contrato coligados,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Sentença de procedência – Insurgência da corréu – Preliminar de ilegitimidade passiva – Afastamento – Contratação de seguro prestamista com a finalidade de assegurar a quitação do imóvel adquirido em consórcio – Parceria existente entre a seguradora apelante e a administradora do consórcio que propicia a oferta conjunta dos serviços por meio de contrato coligados, como forma de potencializar as contratações, acarretando a solidariedade entre os fornecedores dos serviços prestados – Preliminar rejeitada – Mérito recursal – Alegação de que as cotas 469 e 061 não estavam cobertas pelo seguro prestamista, pois à época da contratação o segurado não preenchia os requisitos necessários – Não acolhimento – Cláusula contratual com disposição de que a cota 469 do grupo 1740 venceria em setembro de 2027 e a cota 061 do grupo 1760 venceria em 2029 – Segurado que faleceu com 64 anos de idade e, caso tivesse vivo, na data das últimas parcelas contaria com 73 anos de idade, portanto, inferior à idade limite de 75 anos estipulada na apólice do seguro prestamista – Alegação de que nas cláusulas contratuais estava incluso apenas a taxa cobrada para fins de seguro de danos físicos ao imóvel – Descabimento – Cláusula 12a da avença que determina que o devedor deveria se submeter às exigência de seguro de vida em grupo prestamista, visando à liquidação/amortização do débito, oriundo da operação de consórcio – Ausência de comprovação de que o endosso com as novas regras do seguro tenha sido encaminhado ao devedor – Falha no dever de informação – Precedente deste E. Tribunal envolvendo as mesmas partes, em caso análogo – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.